Tribunal: CARF
Processo: 15922.000107/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000107/2010-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE CERAMICA -
IBAC - LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2006
VALORES
LANÇADOS
EM
DUPLICIDADE.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO.
Os fatos alegados em defesa, comprovados por documentação hábil e
confirmados pela autoridade lançadora após diligência fiscal ensejam a revisão
do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente em exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado). Ausente o
conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em razão de ter exonerado crédito tributário
(principal e multas) relativo a contribuições sociais previdenciárias em valor superior, à época da
decisão da DRJ, ao limite de alçada estipulado pela legislação então vigente, conforme acórdão à
fl. 471:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000107/2010-11
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000107/2010-11

Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte o lançamento n° 35.889.695-9 mantendo o crédito
tributário remanescente no valor de R$ 13.077.452,78(Treze milhões setenta e sete mil
quatrocentos e cinqüenta e dois reais e setenta e oito centavos) consolidado em
09.06.2006 conforme DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado e nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Tendo em vista que o valor exonerado de R$ 4.032. 968,37(quatro milhões trinta e dois
mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos) atinge o limite de que
trata o artigo 1°, da Portaria MF No 03/03. 01.2008, submete-se o acórdão à apreciação
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força de recurso necessário, de
acordo com o art. 25, II, do Decreto `n° 70.235/72, na redação da Lei n° 11.941, de
27/05/2009.
A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRAZO DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SEBRAE.
INCRA.
SAT.
GRATIFICAÇÃO
NATALINA.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. SELIC. MULTA DE MORA. ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE - RETIFICAÇÃO.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
O prazo de vencimento das contribuições sociais no período lançado foi disciplinado em
leis constitucionais.
A contribuição para o SEBRAE é devida por todas as empresas que contribuem para o
SESI e SENAI.
A contribuição destinada ao INCRA é devida por todas as empresas, quer urbana quer
rurais.
A contribuição destinada ao SAT, por incidir sobre a folha de salários, está prevista no
artigo 195 da Constituição Federal. Por este motivo, pode ser disciplinado em lei
ordinária.
O pagamento de gratificação natalina a segurados empregados é fato gerador das
contribuições sociais em apreço.
As contribuições sociais incidentes sobre os pagamentos a autônomos, administradores
e avulsos foram instituídas pela Lei n° 9.876/99, a qual tem supedâneo na redação do
artigo 195 da Magna Carta dada pela Emenda Constitucional n° 20/98.
Os fatos alegados em Defesa comprovados através dos documentos juntados aos autos e
após diligência fiscal, prestam-se à revisão do lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Diante do valor exonerado, o julgador de piso apresentou recurso de ofício, em
atenção ao disposto no inciso I do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972.
Intimado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000107/2010-11

O recurso foi apresentado em observância ao disposto no art. 34, I, do Decreto n°
70.235 de 06 de março de 1972, que traz a seguinte disciplina:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Nos termos da Súmula CARF no 103, de observância o obrigatória pelos membros
deste Colegiado, “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
O limite a que se referem os atos acima citados encontra-se atualmente
estabelecido na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda
que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
À fl. 15 é possível verificar que o valor exonerado pela decisão de piso foi de R$
2.510.342,60 de principal, e de R$ 301.241,06 de multa, portanto superior ao limite de alçada, de
forma que o recurso deve ser conhecido.
Um dos argumentos apresentados pelo contribuinte quando da impugnação do
lançamento foi que parte das competências lançadas já teriam sido objeto de lançamento em
fiscalização anterior, conforme documentos comprobatórios que apresentara.
Nesse sentido, consta do relatório da DRJ (fl. 476):
DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA FISCAL
Diante do argumento de que “parte das competências aqui verificadas já foram
fiscalizadas e autuadas em outra fiscalização" e dos documentos acostados aos autos, o
processo administrativo fiscal foi encaminhado ao Auditor Fiscal, que se posicionou em
despacho conclusivo pela retificação do débito, às folhas 441/442, a qual
transcrevemos:
“Após a análise dos valores constantes da Notificação Fiscal, anterior, cuja cópia
encontra-se às folhas 417 a 437 e, confrontando-os com os valores apurados na presente
NFLD, pudemos concluir, de maneira inequívoca, que tais valores deixaram de ser
abatidos do crédito previdenciário levantado neste processo”
“Diante de tal fato, a seção julgadora deverá emitir despacho decisório excluindo, da
presente notificação os valores apurados nas competências 02/2003 a 02/2004
exclusivamente no levantamento denominado “FPG - Folha de Pagamento Declarado
em GFIP”,bem como promover as retificações pertinentes nos sistemas informatizados
em virtude de tais valore de tais valores já terem sido oportunamente levantados,
evitando assim cobrança em duplicidade.”
DA SEGUNDA DILIGÊNCIA FISCAL
A 8a Turma da DRJ/CPS por meio da Resolução 1586/05. 09.2007, converteu o
julgamento em diligência tendo em vista que em relação às competências 11/03 e 12/03,
não se obteve certeza de quais os valores a serem retirados, posto que os lançados nesta
ação fiscal eram significativamente maiores que os lançados na ação fiscal anterior.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000107/2010-11

O Auditor Fiscal às folhas 451/461, responde à diligência fiscal, no Item II
Esclarecimentos do Auditor Fiscal Notificante, nos seguintes termos:
Que a empresa apesar de regularmente intimada no decorrer da ação fiscal por meio dos
TIADS de folhas (252 a 255), não apresentou vários documentos entre eles as GFIP'S
do período de 2003 a 2006, motivo inclusive de autuação.
Com a negativa do contribuinte a fiscalização obteve os valores das remunerações pagas
aos segurados empregados nos sistemas informatizados da Previdência Social e
discriminados por estabelecimento no anexo I de folhas 284 a 288 e confirmados nos
autos pelas telas CNIS - Totais de Vínculos Massa Salarial - GFIP, de folhas 456/460.
Desta forma, os valores declarados nas competências 11/03 a 12/03, tal qual foram
apresentados são os que compõem o lançamento, posto que o contribuinte se negou a
apresentar as GFIP’S, ademais, não contestou os valores lançados e não foram juntados
aos autos outros elementos probatórios que permitam ao Auditor Fiscal confrontar os
valores.
Conclui que em não havendo elementos de prova suficientes para a exclusão total dos
valores lançados, nas competências citadas, mantém as diferenças entre os valores
lançados nas duas ações fiscais.
Às fls. 481/482, o julgador de piso traz o capítulo DA RETIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO, onde relata
Diante da constatação das inexatidões apontadas pelo impugnante em sua peça de
defesa e da juntada dos documentos comprobatórios das suas razões, resta a este
colegiado a correção dos valores lançados.
...
A retificação deve se processar em todos os levantamentos FPG - Folha de Pagamento
Declarado em GFIP, no período de 02.03 a 02.04, sendo que nas competências 02/03 a
10/03, 01 e 02/04, as respectivas competências serão zeradas porquanto que na ação
fiscal anterior foram lançados valores maiores do que os lançados nesta notificação,
exceto nas competências 11/03 e 12/03, pelos motivos acima expostos.
Diante de tais relatos, não restam dúvidas que a exoneração de parte do crédito
tributário lançado se deu em razão de lançamento em duplicidade e correta a retificação
promovida pela decisão recorrida, que resultou em exoneração de parte do crédito tributário
lançado.
Conclusão
Ante o exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital